Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. NÃO VALIDAÇÃO DOS DADOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. RECUSA DE MATRÍCULA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais ajustado entre instituição de ensino superior e aluno beneficiário de Programa de Financiamento Estudantil - FIES qualifica-se como relação de consumo, pois envolve a prestação de serviços voltados a destinatário final dos serviços fornecidos (CDC, arts. 2o e 3o), devendo ser observado o dever de informação.
2. "Aferido que a aluna é beneficiada pelo Programa de Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior (FIES), que a contemplara com o financiamento de 100% (cem por cento) do montante das mensalidades escolares, e tendo a própria instituição de ensino informado ao órgão financiador o valor das mensalidades, já com os descontos incidentes, afigura-se ilegítima e inviável a cobrança da discente de quaisquer valores residuais ao final do semestre correspondente, notadamente se os encargos reputados sobejantes do fomentado pelo mutuado são oriundos de matérias ínsitas à regular carga horária da Matriz Curricular do Curso, não derivando de quaisquer outros serviços adicionais ou cursos extracurriculares". (Reg. acórdão 939765)

3. A parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo ou impeditivo do direito do autor, já que, ante a inversão da prova ope judicis, não comprovou documentalmente ter procedido à validação dos dados da autora para a formalização do instrumento contratual entre a demandante e o FIES. Em consequência, violou o dever contratual e cometeu ato ilícito, passível de reparação, ao proceder às cobranças indevidas e impedir a matrícula da aluna no semestre subsequente.
4. Indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Constatado excesso na fixação, deve o quantum ser reduzido.
5. Recurso parcialmente provido.